Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-18.2019.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000620-18.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA GENOVEVA PEREIRA GAUNA - CPF: 569.224.261-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIELY APARECIDA PEREIRA (APELADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – DEPOIMENTO INFORMANTE – VALOR PROBATÓRIO RELATIVO - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

Incumbe ao julgador valorar o depoimento de testemunha arrolada, ouvida como informante, de acordo com as demais provas jungidas aos autos (Art. 447, §4º e 5º do CPC).

O depoimento do informante, não basta para demonstração da culpa da parte requerida, mormente a inexistência de outros elementos nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Genoveva Pereira Gauna, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Declaratória e Inexistência de Débito n. 1000620-18.2019.8.11.0011, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT e de Mariely Aparecida Pereira, julgou, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Recorrente sustenta que o juízo a quo, equivocou-se ao julgar improcedentes os pedidos, ao argumento de que o não foi comprovado seu direito, pois não foram juntados aos autos, o contrato de compra e venda do veículo, bem como não foi demonstrada a comunicação da venda do automóvel, ou qualquer outro documento, que comprove a alienação do bem, em favor da requerida Mariely.

Aduz que as provas produzidas nos autos, indicam que a transação de compra e venda foi realizada, bem como demonstram que a apelada, Mariely, adquiriu o veículo e não promoveu a respectiva transferência junto ao Detran e que, por não efetuar o pagamento da taxa de licenciamento anual e o seguro DPVAT, tais dívidas, estão em nome da parte Recorrente.

Afirma que, que em que pese a ausência do contrato de compra e venda, a prova testemunhal produzida nos autos comprova os fatos alegados na inicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a fim de que seja realizada a transferência do veículo FIAT/TREMPRA modelo 146505, ano/modelo 1994/1995, cor azul, placa BOU6542/MT, Renavam 620857102 e dos débitos após a compra e venda, realizada em 2010, para o nome da Apelada Mariely Aparecida Pereira.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Genoveva Pereira Gauna, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Mirassol D’Oeste que julgou, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Maria Genoveva Pereira Gauna, ajuizou a Ação Declaratória em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, do Estado de Mato Grosso e de Mariely Aparecida Pereira, alegando, em síntese, que vendeu um veículo FIAT/TREMPRA modelo 146505, ano/modelo 1994/1995, cor azul, placa BOU6542/MT, Renavam 620857102, para sua irmã, Mariely Aparecida Pereira, no ano de 2010 que, todavia não efetuou a transferência do referido veículo, que permaneceu registrado em seu nome, gerando-lhe débitos relativos ao licenciamento anual e seguro DPVAT.

Ao final, requereu que seus pedidos sejam julgados procedentes para que a requerida seja condenada, na obrigação de fazer, consistente em efetivar a transferência do aludido automóvel, para seu nome, bem como efetuar o pagamento dos débitos existentes junto ao Detran-MT.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos, formulados na inicial, julgou-os improcedentes, por entender que a parte Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado, conforme trecho do ato sentencial, a seguir transcrito:

[...] No caso dos autos, a parte autora alegou que teria entregue o veículo para a parte requerida no ano de 2010. Contudo, a requerente não logrou êxito em demonstrar seu direito.

Isso porque, não há nos autos, contrato de compra e venda do veículo; também não há demonstração da comunicação de venda do automóvel ou qualquer outro documento que ateste que o carro teria sido alienado em favor da requerida, o que, em tese, subsiste a responsabilidade da autora em relação ao veículo.

Além disso, é patente o dever da parte autora, à época da venda, ter comunicado aos órgãos competentes a alienação, o que também não ficou demonstrado nestes autos.

Ademais, durante a audiência, um dos informantes teria dito que o carro não pertenceria à requerida, e que estaria em posse de um terceiro.

Deste modo, vislumbra-se a inexistência de provas suficientes para demonstrar que o veículo foi alienado para a requerida.

Dessa maneira, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é cabível a improcedência da demanda. [...]

Contra essa decisão insurge-se a parte Autora, pretendendo a reforma do ato sentencial.

In casu, a parte Apelante alega que vendeu um veículo FIAT/TREMPRA modelo 146505, ano/modelo 1994/1995, cor azul, placa BOU6542/MT, Renavam 620857102, para sua irmã, Mariely Aparecida Pereira, no ano de 2010 que, todavia, não efetuou a transferência do referido veículo, permanecendo registrado em nome da vendedora, gerando-lhe débitos relativos ao licenciamento anual e Seguro DPVAT.

Analisando detidamente os autos e verificando todo o seu conjunto comprobatório, é incontroverso que a parte Apelante tem o aludido veículo, registrado em seu nome, como se pode ver do extrato do veículo, emitido pelo Detran, e do extrato de negociação de pagamento (id. 168492445 e id. 168492445) que juntou nos autos como prova do alegado.

Entrementes, tenho que esses documentos são insuficientes para provar a venda e a tradição do automóvel.

Frise-se que, da análise dos autos, não se depreende se a venda realmente ocorreu e nem mesmo quando teria ocorrido.

Conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente/DETRAN/MT, não há como falar em inexistência de relação tributária do proprietário do veículo.

Dessarte, no presente caso, não cabe presunção de venda do veículo sem as provas do fato e de quando ocorreu, pois a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo, junto aos órgãos de trânsito tem como escopo não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas, especialmente, para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

Cumpre salientar que o artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel. Assim estabelece o referido dispositivo legal, in verbis:

Art. 123 (...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

No entanto, consigno que compete ao antigo proprietário comunicar ao DETRAN a alienação do bem, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Frise-se que, em seu depoimento pessoal, a própria parte Apelante afirma que não comunicou a alienação do bem, junto ao Detran-MT, conforme determinada a legislação supra.

Demais disso, verifico que na audiência de instrução (id168490967 e id. 168490969), em que pese a Senhora Sofia Airri e o Senhor Juliano Martins Souza, tenham afirmado que a venda do veículo ocorreu, em favor da irmã (Mariely) da parte Apelante, denota-se que ambos foram ouvidos como informantes, e não como testemunhas, já que Sofia se declarou vizinha e amiga próxima da autora ao passo que, Juliano, afirmou ser casado com a autora, desde 2010.

O depoimento de informante, não tem, necessariamente, o condão de comprovar os fatos, como se fossem, na qualidade de testemunha e, nos termos do art. 447, §4º e 5º, do CPC, o juiz atribuirá à oitiva, o valor que possa merecer, o que permite concluir que a valoração dessa prova, deve ser feita, com cautela.

Ressalte-se que, conforme salientado pelo juízo a quo, um dos informantes, afirmou que o veículo não estaria mais na posse da requerida Mariely, mas sim, de um terceiro, contrariando a alegação da parte Recorrente, fato que corrobora com a fragilidade das alegações, acerca dos fatos.

Conforme entendimento jurisprudencial, o depoimento prestado por informante só tem valor probatório se, complementar outras provas já demonstradas, e desde que coerente com os demais elementos de prova constante dos autos, o que não é o caso dos autos.

No caso, além dos depoimentos dos informantes, não há nos autos, nenhum outro meio de prova, capaz de demonstrar, que de fato, houve a venda do bem e quando teria ocorrido a alusiva transação.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEXO CAUSAL AUSENTE – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência policial é mera declaração unilateral do interessado, de forma que não faz prova, de forma isolada, dos fatos narrados nem possui presunção de veracidade absoluta, porquanto deve ser considerada dentro do conjunto probatório.
Nos termos do art. 447, § 5º do CPC, cabe ao juiz, considerado os demais elementos de provas existentes nos autos, atribuir à prova testemunhal, ouvida como informante, força probante que merecer.
No caso concreto, em que o conjunto probatório, boletim de ocorrência, prova unilateral, e o depoimento das informantes, não são suficientes para corroborar a alegação de culpa da parte requerida, não há falar no dever de indenizar. (TJ-MT - AC: 00006646220168110010 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - VERSÕES CONFLITANTES - PROVA ORAL LIMITADA À VERSÃO DE INFORMANTE. Consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor produzir provas dos fatos constitutivos de seus direitos, isto é, dos requisitos inerentes a configuração da responsabilidade civil. O boletim de ocorrência é peça meramente informativa, e possui presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, devendo assim, ser analisado em conjunto com os demais elementos de prova constantes no feito.
O depoimento do informante, não compromissado com a verdade, não basta para demonstração da culpa do réu, mormente a inexistência de outros elementos nos autos
. (TJ-MG - AC: 00255150720178130486 Peçanha, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/03/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023) (destaquei)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. VÍCIOS DE QUALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INFORMANTES. VALOR PROBATÓRIO. 1. Os vícios de qualidade do serviço de marcenaria, que justificaram o desfazimento do contrato com o retorno ao status quo, ficaram suficientemente comprovados pelo conjunto probatório harmônico, composto de depoimentos testemunhais, fotografias e vídeo gravado em mídia. 2.
Os depoimentos de informantes, colhidos sem juramento, têm valor probatório quando a oitiva for imprescindível e a prova estiver corroborada pelas demais provas dos autos.
3. Não depende de conhecimento técnico a verificação de que os armários feitos sob encomenda estavam inadequados ao uso. O fato pôde ser aferido pelas regras da experiência comum. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20181010014538 DF 0007299-07.2015.8.07.0010, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018 . Pág.: 404/457) (destaquei)

Assim sendo, não cabe ao Poder Judiciário retirar o ônus da parte Apelante em ser responsabilizada tributariamente, uma vez que esta não cientificou o DETRAN, tampouco comprovou a tradição, elementos necessários para liberá-la desse encargo.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO - PREJUDICADO. O proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de débitos, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável. Presentes os requisitos que ensejam a reversão do ato sentencial combatido, impende seja provido o recurso para denegar a ordem pleiteada no writ e, de consequência, julga-se prejudicado o reexame necessário. (TJ/MT - Ap 32144/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente/DETRAN/MT, não há como se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. 2. Havendo a concessão de gratuidade da justiça, mister que a condenação em custas e honorários advocatícios seja suspensa, conforme determina o art. 12 da Lei n. 1.060/1950. 3. Apelo improvido. (TJ/MT - Ap 129173/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

Logo, não tendo a parte Apelante juntado aos autos qualquer prova acerca da venda do veículo de sua propriedade, em favor de sua irmã, por certo que o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023